Tribunal: TJSP
Processo: 2083621-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
r no 105/2001. Medida excepcional que não se justifica no presente caso. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083621-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 23/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

23/07/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de exibição de extratos a fim de receber informações sigilosas da movimentação financeira do executado. Insurgência. Inadmissibilidade. Quebra do sigilo bancário que é autorizada em casos de efetivo interesse público nas hipóteses previstas em lei ou para apurar ocorrência de ilícitos, em qualquer fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de exibição de extratos a fim de receber informações sigilosas da movimentação financeira do executado. Insurgência. Inadmissibilidade. Quebra do sigilo bancário que é autorizada em casos de efetivo interesse público nas hipóteses previstas em lei ou para apurar ocorrência de ilícitos, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. Art. 1o, §4o, Lei Complementar no 105/2001. Medida excepcional que não se justifica no presente caso. Decisão mantida. Recurso não provido.